Tribunal: STF
Processo: Rcl 46992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.169.289-RG/SC (TEMA RG Nº 1.037). PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LIMINAR: REVOGAÇÃO.   
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Merten Advocacia, contra decisão da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5041004-50.2018.4.04.0000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral).
 
2.	A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de sentença, na qual se indeferiu pedido de expedição de requisição de pagamento complementar, para satisfação de juros moratórios sobre o saldo de precatório inadimplido no prazo constitucional (desde o vencimento deste até efetivo e pleno pagamento).
 
3.	Informa sobre o não provimento do recurso, pela 2ª Turma do TRT da 4ª Região. Noticia a interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, com fundamento no que decidido no Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral. Diz ter oposto embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno e desprovidos pela 1ª Seção do Regional.
 
4.	Argumenta que, considerado o Tema RG nº 1.037, embora não haja fluência de juros da mora no período de tramitação do precatório, uma vez vencido o prazo constitucional e não satisfeita a totalidade do crédito, voltam a correr a partir do término do chamado período de graça. Evoca jurisprudência. Aponta irrelevante o fato de o requisitório complementar ter como objeto juros da mora não adimplidos quando da quitação do primeiro precatório, concernentes ao período compreendido entre a data de apresentação da conta e a da expedição.
 
5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo originário. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado e a remessa do caso a este Supremo Tribunal Federal.
 
6.	Em 14/05/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar para suspender o processo nº 5041004-50.2018.4.04.0000, até o exame final desta reclamação (e-doc. 13).
 
7.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata, em suma, o trâmite e as respectivas decisões do processo de origem (e-doc. 21).
 
8.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 13/08/2021 (e-doc. 22).
 
9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO À TESE DO TEMA 1.037/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALÍNEA A DO INC. I DO ART. 1.030 DO CPC. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, SENDO CASSADA A LIMINAR AQUI CONCEDIDA.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12.	No presente caso, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria deixado de observar o comando vinculante consubstanciado no Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral).
 
13.	De início, para melhor entendimento do paradigma apontado como violado, é necessário esclarecer que, no julgamento do RE nº 591.085-QO-RG/MS – oportunidade em que proposta a edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante –, o e. Ministro Ricardo Levandowski, Relator do feito, assim se manifestou:
 
“O Plenário, no julgamento do RE 298.616/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu que somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, “poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento”. Esse mesmo posicionamento já havia sido adotado pela lª Turma, por ocasião do julgamento do RE 305. 186/SP, Relator o Ministro Ilmar Galvão. Os referidos julgados portam as seguintes ementas: 
(...)
Observo que o entendimento foi estabelecido levando-se em conta a redação original do art. 100, §1º da Constituição. Entretanto, tal dispositivo foi modificado pela EC 30/2000, mas não a ponto de infirmar a orientação do Tribunal sobre a matéria, muito pelo contrário, pois, conforme ressaltado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido por ocasião do julgamento do RE 298.616/SP: 
 “É relevante notar que a Emenda n° 30/2000 deu nova redação ao § lº do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar.” (grifos nossos).
 
14.	Na Sessão Plenária de 29/10/2009, esta Corte aprovou a edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, com seguinte redação:
 
“Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
 
15.	Destarte, a redação do enunciado vinculante nº 17 da Súmula reflete a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, de acordo com os precedentes que lhe deram origem, nos quais se discutiu, especificamente, a incidência dos juros no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República.
 
16.	Após a edição do mencionado enunciado vinculante nº 17, foi promulgada a EC nº 62, de 2009, deslocando-se a normatividade do § 1º para o § 5º do mesmo art. 100 do Texto Constitucional (atualmente, com texto estabelecido pela EC nº 114, de 2021).
 
17.	Essa modificação, entretanto, não implicou alteração do sentido da norma inscrita na Constituição da República referente ao período de graça e, portanto, não teve o condão de superar o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no enunciado vinculante nº 17, de observância obrigatória pelo demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, entendimento esse que é corroborado pela tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC, vinculado ao Tema RG nº 1.037, cujo teor estabelece:
 
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”
 
18.	Nota-se, portanto, à luz da jurisprudência supratranscrita, que havendo o pagamento integral do débito dentro do período de graça (precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, com o pagamento realizado até o final do exercício seguinte), não há que se falar em inadimplemento do ente público, razão pela qual não caberia a imposição de juros de mora.
 
19.	No caso em tela, observa-se que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de processo de execução, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora reclamante, a partir dos seguintes fundamentos:

“(...) Pelo que se vê dos autos, a parte agravante requereu o cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais contra a União no valor de R$ 24.164,51, tendo sido paga a requisição de pequeno valor em 12-2012 (evento 53, DEMTRANSF1, do processo originário). Após, foi reconhecido à parte agravante o direito a juros de mora entre a data do cálculo e da expedição da requisição de pagamento, nos termos do entendimento do STF no Tema 96, conforme decisão no Agravo d e instrumento nº 500872232.2013.4.04.0000 (evento 81 do processo originário).
Sustenta a parte agravante, agora, ser devida ainda a incidência de juros moratórios a partir do pagamento do montante requisitado (12-2012) até a efetiva e plena quitação do saldo complementar. 
Pois bem, a incidência de juros desde a elaboração da conta até o efetivo pagamento já foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, com orientação sintetizada no Tema 291 daquela Corte: Não incide juros moratórios entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (cf. STJ, REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 04/02/2010). 
Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada. 
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 3, p. 45-46).
 
20.	Interposto recurso extraordinário, o Tribunal reclamado negou-lhe seguimento, assentando a harmonia da decisão recorrida com o entendimento vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Tema RG nº 1.037). Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da decisão reclamada:
 
“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. 
Não incidem juros moratórios entre a elaboração da conta e o efetivo pagamento do saldo remanescente na execução. 
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 
Tema STF 1037 - O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça". 
Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (...)”  (e-doc. 3, p. 126; grifos e destaques do original).
 
21.	Dessa forma, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao decidir que somente seriam devidos juros de mora sobre o saldo de precatório inadimplido no prazo constitucional, após o período de graça,  agiu em consonância com a tese fixada por este STF, no julgamento do Tema RG nº 1.037, conforme explicitado na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.
 
22.	Nesse contexto, destaco que esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).
 
23.	Com efeito, não se afigura, no decisum impugnado, qualquer evidência de teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral).
 
24.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 

25.	Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator